Tribunal: TCU
Processo: 024.197/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1992/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em fase de monitoramento de relatório de auditoria, realizada no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), com o objetivo de avaliar se as práticas de governança e de gestão de aquisições públicas adotadas pela entidade estão de acordo com a legislação pertinente e aderentes às boas práticas. Considerando que, mediante o Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário , de minha relatoria, esta Corte expediu determinações e recomendações à referida unidade; Considerando que, iniciada a fase de monitoramento, nos próprios autos nos termos do art. 35, § 2o, da Resolução TCU 259/2014, constatou-se o cumprimento parcial da deliberação e, consoante item 9.1 do Acórdão 2889/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, o Tribunal decidiu fixar novo prazo para que o Inpa dê integral cumprimento às determinações contidas no item 9.1.1.2 (em relação à exclusão das parcelas referentes ao aviso prévio, da planilha de custos e formação de preços do Contrato 16/2013), bem como no item 9.1.1.3 (concernente à recuperação dos valores pagos indevidamente em decorrência da não exclusão das parcelas referentes ao aviso prévio, da planilha de custos e formação de preços do Contrato 16/2013) do Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário ; Considerando que, quanto às recomendações, pelo caráter estruturante, estão sendo monitoradas de forma sistêmica no âmbito do TC Processo 027.478/2017-3 , não sendo oportuno seu acompanhamento individualizado em cada instituição; Considerando que houve comprovação do desconto do valor apurado para os exercícios de 2014 a 2017 e janeiro de 2018, referente às parcelas de aviso prévio trabalhado a partir do segundo ano de contrato, no entanto, referido valor não foi subtraído da planilha da empresa nos demais meses do ano de 2018; Considerando, portanto, que remanesce o cumprimento parcial das determinações constantes dos subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário e o descumprimento da determinação do subitem 9.1 do Acórdão 2889/2018-TCU-Plenário , que havia concedido novo prazo para seu atendimento; Considerando que, em razão de haver fatura pendente de pagamento, o que possibilita a recuperação desses valores, a unidade técnica entende que deve ser dada nova oportunidade à Administração para que realize esse procedimento; Considerando que não há óbice ao ressarcimento da parcela de aviso prévio trabalhado, de forma independente dos eventuais pagamentos de verbas trabalhistas não pagas pela contratada; Considerando que a proposta da Selog é no sentido de considerar parcialmente atendidas as determinações constantes nos subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário ; reiterar a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 2889/2018-TCU-Plenário ; e arquivar o processo, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação; Considerando que os itens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário já foram considerados parcialmente cumpridos por meio do Acórdão 2889/2018-TCU-Plenário ; Considerando que, após a conclusão da análise deste processo pela unidade técnica, esta Corte aprovou a Resolução 315/2020, segundo a qual não devem ser formuladas determinações para reiteração de determinação anteriormente proferida pelo Tribunal (art. 7o, inciso I); Considerando que, a despeito da não reiteração da determinação, a unidade técnica deverá prosseguir no monitoramento da medida ainda não integralmente implementada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243, do Regimento Interno, e de acordo com o pronunciamento da Selog, em considerar: a) parcialmente atendidas às determinações constantes nos subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário ; b) considerar não cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 2889/2018-TCU-Plenário ; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.197/2014-9 (MONITORAMENTO, em Relatório de Auditoria) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) 1.2. Responsáveis: Adalberto Luis Val (XXX.590.328-XX); Luiz Renato de França (XXX.525.901-XX) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) de que não houve o cumprimento da determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 2889/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, o que pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU.